Tribunal: TJDFT
Processo: 0717188-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONSULTA AO SISTEMA RENAJUD. PESQUISA EM CARTÓRIO DE IMÓVEIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EXATA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. O Poder Judiciário deve privilegiar sempre o melhor interesse do menor, bem com a sua proteção integral. Inteligência dos artigos 227 e 229 da Constituição Federal e do artigo 4o da Lei número 8.069/1990, a qual dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. A ampla produção de provas deve ser permitida a fim de que seja apurada a exata capacidade financeira do alimentante.
3. O padrão de vida do alimentante também deve ser levado em consideração no momento da fixação do encargo alimentar, mormente diante da dissonância entre o valor declarado a título de rendimentos e os bens adquiridos.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.